Tribunal: TJSP
Processo: 2333215-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo interno – Interposição em face de decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para obstar eventual levantamento de valores em favor da parte exequente – Superveniência de julgamento colegiado do recurso principal – Dispensada a análise da matéria de fundo do agravo interno – Perda de objeto – Recurso prejudicado.